Tribunal: TJSP
Processo: 2304004-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO. HABEAS DATA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A INICIAL EM RAZÃO DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. Os argumentos apresentados pelo agravante não têm o condão de alterar o decidido. Ausência de violação à Lei de Acesso à Informação. Recurso improvido.